Tribunal: TJPA
Processo: 0832527-38.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832527-38.2024.8.14.0301

APELANTE: EDRAS SOARES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. MOVIMENTAÇÃO DE GADO ENTRE ÁREAS DE PROPRIEDADE RURAL SITUADAS EM ESTADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DA AUTORIDADE COATORA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que manteve sentença denegatória em mandado de segurança preventivo impetrado com o objetivo de impedir a exigência de ICMS sobre atividades de cria, recria e engorda de gado realizadas em propriedade rural situada nos Estados do Pará e Mato Grosso. O embargante alegou omissões e contradições no julgado quanto à caracterização da ameaça concreta, à aplicação do Tema 1.099 do STF, da ADC 49 e à análise do Convênio CONFAZ nº 109/2024, requerendo efeitos infringentes para concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da admissibilidade do mandado de segurança preventivo e dos precedentes vinculantes invocados; (ii) estabelecer se houve contradição interna entre a decisão liminar e o julgamento definitivo; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a ausência de demonstração concreta, atual e individualizada de ameaça a direito líquido e certo, requisito indispensável ao cabimento do mandado de segurança preventivo.

A inexistência de auto de infração, procedimento fiscal instaurado, exigência formal de emissão de documento fiscal ou qualquer providência administrativa concreta impede o reconhecimento de ameaça juridicamente demonstrável.

Manifestações informais atribuídas a agentes fiscais não possuem densidade jurídica suficiente para caracterizar ato coator apto à impetração mandamental preventiva.

A controvérsia permanece no plano abstrato, incidindo a vedação contida na Súmula 266 do STF quanto à utilização de mandado de segurança contra lei em tese.

O acórdão não realiza juízo definitivo sobre a incidência do ICMS, limitando-se a reconhecer a inadequação da via eleita diante da ausência de ameaça concreta e individualizada.

A ausência de análise aprofundada do Tema 1.099 do STF, da ADC 49 e do Convênio CONFAZ nº 109/2024 não configura omissão relevante, porque tais matérias restaram prejudicadas pela premissa antecedente de inadmissibilidade do mandado de segurança preventivo.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução integral da controvérsia.

A divergência entre a decisão liminar e o julgamento definitivo não caracteriza contradição interna, pois a tutela provisória baseia-se em cognição sumária, enquanto a decisão final exige cognição exauriente e prova pré-constituída robusta.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição do entendimento anteriormente adotado pelo colegiado.

A atribuição de efeitos infringentes somente se admite quando o saneamento de vício efetivamente identificado conduz, necessariamente, à modificação do resultado do julgamento, hipótese não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança preventivo exige demonstração concreta, atual e individualizada de ameaça a direito líquido e certo.

A inexistência de ato administrativo efetivo impede a utilização do mandado de segurança para controle abstrato de incidência tributária.

Manifestações informais de agentes fiscais não caracterizam ameaça concreta apta a justificar tutela mandamental preventiva.

A ausência de enfrentamento específico de teses jurídicas prejudicadas pela inadmissibilidade da via eleita não configura omissão jurisdicional.

A modificação do convencimento judicial entre decisão liminar e julgamento definitivo não configura contradição apta ao cabimento de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266; STF, Tema 1.099; STF, ADC 49; STJ, Súmula 166.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDRAS SOARES
em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos de Mandado de Segurança Preventivo impetrado contra o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de obter pronunciamento judicial que determine à autoridade coatora a abstenção da cobrança de ICMS nas atividades de cria, recria e engorda de gado realizadas dentro da propriedade denominada “Fazenda Entre Rios”.

Síntese dos fatos.

Alega o embargante que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições relevantes ao manter sentença que denegou a segurança sob o fundamento de inexistência de ato concreto da autoridade coatora e caracterização de impetração contra “lei em tese”, nos termos da Súmula 266 do STF. Sustenta que o Mandado de Segurança Preventivo foi ajuizado diante do “justo receio” de exigência de ICMS sobre movimentações internas de gado dentro da mesma propriedade rural, situada em áreas dos Estados do Pará e Mato Grosso, sem transferência de titularidade ou ato de mercancia.

Em suas razões, afirma que a ameaça concreta decorre da conjugação de fatores específicos, quais sejam: “(i) a própria existência de normas legais estaduais (Capítulo III do Anexo I do RICMS-PA, especialmente os artigos 2º e 17 e seguintes) que, por uma interpretação equivocada da Fazenda, poderiam levar à exigência de ICMS na movimentação do gado dentro da propriedade; e (ii) a natureza vinculada e obrigatória da atividade de lançamento tributário”. Aduz que a própria Administração Fazendária teria manifestado informalmente entendimento no sentido da incidência do tributo, o que caracterizaria risco concreto de autuação.

Sustenta ainda que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do Tema 1.099 do STF e da ADC 49, precedentes vinculantes que reconhecem a não incidência de ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular situados em estados distintos, por inexistir circulação jurídica da mercadoria. Argumenta que o julgado limitou-se a citar genericamente as Súmulas 266 do STF e 166 do STJ, sem enfrentar especificamente os precedentes vinculantes invocados na apelação.

Aduz também omissão quanto à análise da alegada ilegalidade do Convênio CONFAZ 109/2024, afirmando que a Lei Complementar nº 204/2023 assegurou ao contribuinte a faculdade de manter ou transferir créditos de ICMS, ao passo que o convênio teria imposto sistemática obrigatória de transferência de créditos, em afronta à norma hierarquicamente superior.

No tocante à alegada contradição interna do acórdão, sustenta que os mesmos documentos utilizados para deferimento da tutela liminar e reconhecimento do fumus boni iuris passaram posteriormente a ser classificados como “genéricos” e “abstratos”. Afirma ter juntado aos autos matrículas dos imóveis, contrato social da empresa proprietária, ART com croqui de localização da Fazenda Entre Rios e atestado do Sindicato Rural de Paranaíta/MT demonstrando que o escoamento da produção ocorre exclusivamente pelo Estado do Mato Grosso, documentos que evidenciariam a unicidade da propriedade e a inexistência de circulação jurídica de mercadorias.

Por fim, requer o acolhimento integral dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas, reformando-se o acórdão embargado para conceder a segurança e determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir ICMS sobre as atividades de cria, recria e engorda de gado realizadas dentro da Fazenda Entre Rios.

Em suas
CONTRARRAZÕES
aos embargos de declaração, o ESTADO DO PARÁ alegou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sustentando que a parte embargante utiliza meio processual inadequado com o objetivo de promover mera revisão do conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável. Aduz que inexistem os vícios apontados, uma vez que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e apreciou os pontos relevantes e controvertidos da causa, em consonância com a jurisprudência predominante.

Argumenta o ente estadual que “não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”, sustentando que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Afirma ainda que a decisão recorrida apresentou fundamentação coerente com suas premissas e fundamentos, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar o manejo dos aclaratórios.

Por fim, requer o não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de seus pressupostos intrínsecos, ratificando integralmente as manifestações anteriormente apresentadas pelo Estado do Pará, especialmente as contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Os presentes embargos de declaração devem ser examinados à luz dos estritos limites cognitivos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, segundo o qual o referido recurso possui fundamentação vinculada, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial.

A controvérsia, portanto, não reside mais na discussão substancial acerca da incidência ou não de ICMS sobre a movimentação de gado dentro de propriedade rural situada em unidades federativas distintas, mas exclusivamente na verificação da existência de vícios integrativos no acórdão embargado.

E, sob esse enfoque, verifica-se que o recurso não merece acolhimento. Explico.:

O embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão teria sido omisso quanto à natureza do mandado de segurança preventivo em matéria tributária e quanto à caracterização do alegado ato coator.

Todavia, a leitura integral do voto condutor evidencia precisamente o contrário.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa, clara e fundamentada a questão relativa à admissibilidade do mandado de segurança preventivo, assentando, de forma inequívoca, que a impetração não veio acompanhada de demonstração concreta, atual e individualizada de ameaça a direito líquido e certo, circunstância indispensável ao cabimento da tutela mandamental preventiva.

O julgado consignou expressamente que inexistiam nos autos auto de infração, notificação, procedimento fiscal instaurado, exigência formal de emissão de documento fiscal, termo de início de fiscalização, apreensão, embaraço administrativo ou qualquer outro elemento objetivo apto a demonstrar a transposição do plano hipotético para o plano do risco juridicamente demonstrável.

A fundamentação foi explícita ao afirmar que meras manifestações informais atribuídas a agentes fiscais não se revestem de densidade jurídica suficiente para caracterizar ameaça concreta, sobretudo quando desacompanhadas de qualquer providência administrativa efetiva.

Assim, o acórdão não se omitiu sobre a matéria; ao revés, decidiu expressamente que o caso concreto não ultrapassava o campo da abstração normativa, incidindo, portanto, o entendimento consolidado na Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.

Na realidade, o que pretende a parte embargante é rediscutir a conclusão jurídica adotada pelo colegiado, substituindo o juízo anteriormente formado por outro mais favorável aos seus interesses, providência manifestamente incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos precedentes vinculantes invocados pela parte embargante.

O acórdão embargado foi absolutamente claro ao reconhecer que a controvérsia sequer ultrapassava a etapa antecedente de admissibilidade do mandado de segurança preventivo, justamente pela ausência de demonstração concreta de ameaça individualizada.

Vejamos trecho do Acórdão:

“(...) Em rigor, não há contradição juridicamente relevante, mas evolução legítima do convencimento judicial à luz do
standard
probatório próprio do mandado de segurança, que é mais exigente do que a mera plausibilidade inicial.

Também não se mostra possível, nesta sede recursal e nesse formato processual, superar a premissa fática fixada na origem para ingressar diretamente no mérito tributário abstrato, como pretende o apelante. Ainda que o tema da não incidência do ICMS em deslocamentos sem circulação jurídica possua densidade dogmática em precedentes citados na apelação, o ponto de estrangulamento do caso concreto é anterior: falta o suporte mínimo de ameaça concretamente demonstrada, que transforme a tese em situação individualizada e justiciável pela via mandamental preventiva. (...)”

Sem isso, a ordem postulada tenderia a operar como salvo-conduto geral para quaisquer deslocamentos presentes e futuros dentro da propriedade, impedindo, de modo amplo e indeterminado, o exercício regular da fiscalização, exatamente como advertido pelo ESTADO DO PARÁ em suas contrarrazões.

Desse modo, a sentença deve ser mantida porque, a despeito da relevância teórica do tema tributário invocado pela parte apelante, a via eleita reclama demonstração concreta e pré-constituída de ameaça individualizada, o que não se verifica nos autos. Sem esse pressuposto, impõe-se reconhecer a inadequação do mandado de segurança para a tutela postulada, sob pena de se admitir controle abstrato travestido de tutela preventiva, com indesejável generalização vinculante sobre a atividade fiscalizatória. (...)”

A ratio decidendi do acórdão não repousou na afirmação de incidência do ICMS, nem em juízo definitivo sobre o mérito tributário da controvérsia.
Ao contrário, o colegiado expressamente consignou que a discussão material acerca da incidência tributária não poderia ser examinada em abstrato, desacompanhada de ato concreto de aplicação normativa.

Logo, a ausência de aprofundamento específico sobre Tema 1.099 do STF, ADC 49 ou Convênio CONFAZ nº 109/2024 não configura omissão juridicamente relevante, pois tais matérias foram consideradas prejudicadas diante da premissa antecedente fixada no julgamento: a inadequação da via mandamental por ausência de ameaça concreta e individualizada.

O julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, especialmente quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a resolução integral da controvérsia, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, a prestação jurisdicional considera-se completa quando a decisão expõe, de forma coerente e fundamentada, as razões determinantes do convencimento judicial, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte sucumbente.

Igualmente improcede a alegação de contradição interna no julgado.

O embargante sustenta existir incompatibilidade entre a decisão liminar anteriormente proferida e a conclusão adotada no julgamento final do recurso de apelação.

Todavia, tal argumentação não revela contradição interna do acórdão, mas simples inconformismo com a evolução do convencimento judicial ao longo da marcha processual.

O próprio acórdão embargado esclareceu, de maneira expressa, que a decisão liminar foi proferida sob cognição sumária, fundada em juízo de mera plausibilidade, ao passo que o julgamento definitivo exigia cognição exauriente e prova pré-constituída robusta da ameaça alegada.

Não há qualquer incompatibilidade lógica entre reconhecer, em momento inicial, a plausibilidade do direito invocado e, posteriormente, concluir-se pela ausência dos pressupostos necessários à concessão definitiva da segurança.

Ao contrário, tal dinâmica constitui manifestação legítima do sistema processual, especialmente em sede mandamental, na qual a cognição judicial se aprofunda ao longo da instrução documental do feito.

A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio decisum, consistente na coexistência de proposições inconciliáveis dentro da fundamentação ou entre esta e o dispositivo, o que manifestamente não ocorre na hipótese dos autos.

O que existe, em verdade, é mera irresignação da parte embargante quanto à valoração jurídica atribuída pelo colegiado ao conjunto probatório constante dos autos, matéria insuscetível de rediscussão pela via estreita dos aclaratórios.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem sucedâneo recursal destinado à reforma do julgado.

A atribuição de efeitos infringentes somente se admite em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício apontado conduzir, inevitavelmente, à modificação do resultado do julgamento.

Não sendo constatada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inviável qualquer alteração do acórdão embargado.

O recurso, portanto, revela mero inconformismo da parte embargante com o desfecho desfavorável da demanda, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como instrumento de revisão do mérito já decidido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS integralmente
, por inexistirem os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026